Tribunal: TJDFT
Processo: 0717929-69.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL VÁLIDA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NATUREZA E QUANTIDADE. DESFAVORÁVEL. CRITÉRIO DE 1/8 PARA EXASPERAÇÃO. PENA REDIMENSIONADA. REGIME FECHADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para absolvição; (ii) estabelecer se a conduta social pode ser valorada negativamente; (iii) determinar se a natureza e quantidade da droga justificam majoração da pena-base; (iv) analisar o critério adequado para exasperação da pena (1/6 ou 1/8); (v) verificar o regime inicial e o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova da autoria e materialidade do tráfico se confirma por depoimentos policiais harmônicos, laudos periciais e apreensão de drogas, dinheiro e instrumentos típicos da traficância, sendo legítima a busca domiciliar diante de fundada suspeita de crime grave.
4. Os depoimentos de policiais, quando coerentes entre si e compatíveis com os demais elementos de prova, possuem validade probatória suficiente para fundamentar condenação.
5. Afastada a valoração negativa da conduta social, pois o cumprimento de pena anterior não havia se iniciado quando do crime em análise.
6. A natureza (cocaína) e a quantidade apreendida (57,02g, com potencial de centenas de doses) justificam a exasperação da pena, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.
7. O critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima mostra-se mais proporcional e adequado do que a fração de 1/6 sobre a pena mínima, conforme jurisprudência consolidada.
8. O pedido de recorrer em liberdade resta prejudicado, pois já concedido em decisão anterior, a qual corrigiu erro material na sentença.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 59, 61, I, 33, § 2o, “a”, 44 e 77; CPP, art. 386, IV, V e VII; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.936.393/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25.10.2022; STJ, REsp 2.113.308/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 17.12.2024; TJDFT, Acórdão 1809532, 0715975-17.2021.8.07.0001, 1a Turma Criminal, j. 1.2.2024; TJDFT, Acórdão 1897884, 0702189-17.2023.8.07.0006, 1a Turma Criminal, j. 25.7.2024.